Tribunal: TJSP
Processo: 1001661-28.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelação das partes. Impugnação à gratuidade rejeitada. Organização, intermediação e gerenciamento das festividades de formatura do curso de graduação da autora. Eventos adiados em razão da pandemia. Demandante que solicitou a resilição da avença. Relação de consumo. Inaplicabilidade da Lei no 14.046/2020 ao caso concreto, já que

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelação das partes. Impugnação à gratuidade rejeitada. Organização, intermediação e gerenciamento das festividades de formatura do curso de graduação da autora. Eventos adiados em razão da pandemia. Demandante que solicitou a resilição da avença. Relação de consumo. Inaplicabilidade da Lei no 14.046/2020 ao caso concreto, já que a ré não se caracteriza como empresa prestadora de serviço de turismo. Atividade econômica que não está relacionada à cadeia produtiva do turismo. Cobrança de multa de 100% do valor pago. Inadmissibilidade, sob pena de enriquecimento sem causa da organizadora do evento. Percentual reduzido para 20%. Art. 413 do CC. Autora que não pode requerer, em nome próprio, direito alheio. Rescisão apenas do contrato firmado por ela. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.